Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-34.2019.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001076-34.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[Espólio de Paulo José Zioli (RECORRENTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001076-34.2019.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):
Espólio de Paulo José Zioli

Recorrido(s):
Claro S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem: 69

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA – FALECIMENTO DO TITULAR – CANCELAMENTO DEVIDO – EFEITOS QUE RETROAGEM À DATA DO ÓBITO –

PRINCÍPIO DA SAISINE – ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS POSTERIORMENTE – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – FACULDADE DA PARTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A morte extingue a personalidade jurídica da pessoa natural, culminando na cessação de obrigações personalíssimas assumidas pelo
de cujus
e na imediata abertura da sucessão, transmitindo ao espólio a integralidade dos bens existentes, nos termos dos arts. 6º e 1.784 do Código Civil

Os efeitos de ação com escopo precipuamente declaratório retroagem à data de consolidação da situação reconhecida pela decisão judicial.

O fato de o postulante optar pela contratação de advogado particular, mediante remuneração, para a defesa de seus interesses em juízo, não induz a responsabilidade do réu pelo pagamento dos honorários contratuais entabulados.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro e danos materiais, que julgou improcedente a pretensão inicial e revogou a medida liminar anteriormente concedida.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha por parte da empresa ré, determinando o cancelamento do contrato de prestação de serviços, a contar do falecimento do titular, e a restituição em dobro das mensalidades cobradas após essa data, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais decorrentes do valor despendido com a contratação de advogado.

A reclamada defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A parte autora, espólio de Paulo José Zioli, aduz que o
de cujus
era cliente da empresa recorrida, conforme contrato n. 021078253212, dispondo de serviço de TV por assinatura (Claro TV) em sua residência na zona rural, com pagamento mediante débito automático em conta corrente.

Conforme relatado nos autos, o consumidor foi a óbito, em maio/2017.

A controvérsia em questão cinge-se em definir se o falecimento do titular de contrato de prestação de serviços, como no presente caso, enseja o cancelamento do plano por ele contratado.

A parte recorrente comprovou o
falecimento
alegado, ocorrido em maio/2017, por intermédio de certidão de óbito (ID 113108470 destes autos), razão pela qual pleiteia o cancelamento do
plano
do
de cujus
.

Quanto a este ponto, percebe-se que não há qualquer óbice legal para o cancelamento desses serviços. Além disso, destaca-se que a reclamada sequer impugnou o referido pedido, que inclusive foi objeto de medida liminar concedida pelo d. juízo
a quo
.

O princípio da
mors omnia solvit foi incorporado pelo Código Civil, que em seu artigo 6º estabelece que “a existência da pessoa natural termina com a morte”, de forma que, consequentemente, extingue-se a personalidade jurídica.

Nesse contexto, tem-se que a avença firmada pelo de cujus constituía obrigação personalíssima, de forma que o falecimento do titular enseja, igualmente, a extinção do contrato entre as partes, nos termos do art. 607 do Código Civil (
TJ-RS - Recurso Cível: 71006607931, Relatora Elaine Maria Canto da Fonseca, julg. em 13/09/2017).

No entanto, verifica-se que a empresa recorrida continuou realizando a cobrança das mensalidades do plano em questão, mediante débito automático em conta corrente previamente cadastrada.

Nessa ambiência, necessária a compreensão de que, após o falecimento do de cujus e a extinção de sua personalidade, a conta bancária da qual era titular deixou de integrar seu patrimônio – posto que cessou sua própria existência – passando a pertencer ao espólio, assim como a integralidade dos seus bens, consoante o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do Código Civil.

Assim, ainda que a reclamada alegue o desconhecimento do fato do óbito, certo é que aquelas mensalidades referentes à obrigação de pagar assumida em caráter personalíssimo pelo titular do plano não poderiam ter continuado sendo descontadas indiscriminadamente da conta bancária que sequer pertencia ao contratante, naquele momento, sobretudo porque o contrato não mais existia na hipótese.

Somado a tudo isso, não há notícia nos autos de que a utilização do serviço tenha continuado por terceiros após o óbito do titular, demonstração que caberia à empresa demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC, mormente face à afirmação da viúva do
de cujus
de que se mudou do imóvel onde o ponto de televisão era instalado, logo após ocorrido o falecimento.

Assim, a cobrança das mensalidades do plano conduziria a empresa recorrida a nítido enriquecimento ilícito.

Diante disso, seja pela extinção da personalidade jurídica do contratante do plano, seja pela cobrança das prestações em conta bancária que não integrava seu patrimônio, deve ser determinada a restituição das mensalidades a quem de direito, ou seja, ao espólio, ora recorrente, visto que passou a ser titular dos valores depositados em conta pelo
de cujus
, após o óbito.

Dessa forma, entendo que a sentença merece reforma para declarar o cancelamento do
plano
de TV por assinatura objeto dos autos (contrato
nº 021078253212)
e ratificar a liminar concedida anteriormente.

No presente caso, estando diante de provimento essencialmente declaratório, sua eficácia retroage à data de ocorrência dos fatos reconhecidos, operando efeitos
ex tunc
, uma vez que a declaração apenas afirma a existência (ou inexistência) pretérita de ato ou fato, não criando situação jurídica nova.

A respeito dos efeitos das sentenças meramente declaratórias, lecionam Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“Visam apenas à declaração da existência ou inexistência da relação jurídica; excepcionalmente, a lei pode prever a declaração de meros fatos. A incerteza jurídica de determina ou pode determinar a eclosão de um conflito entre as pessoas; existe, portanto, no estado de incerteza jurídica um conflito atual ou ao menos o perigo de conflito. O provimento jurisdicional invocados exaure-se, nessa hipótese, na decisão quanto à existência ou à inexistência da relação jurídica.

[...]
a regra geral é que as sentenças condenatórias e declaratórias produzem efeitos ex tunc

, enquanto a constitutiva só produz efeitos para o futuro."
[1]

Por essa razão, o cancelamento do plano tem como marco inicial a data o óbito de seu titular, ensejando, via de consequência, a declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes das mensalidades vencidas a partir dessa data.

Na presente hipótese, não há falar em repetição do indébito em dobro, considerando que não ficou demonstrada a ciência inequívoca da recorrida a respeito do falecimento do titular, visto que a
certidão de óbito não foi adequadamente remetida à empresa, mostrando-se justificável o erro da manutenção dos débitos em conta corrente pela ré apenas para o fim de não configurar cobrança indevida ou má-fé por parte da reclamada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por derradeiro, observa-se que o recorrente pretende ser indenizado, por danos materiais, em relação ao valor desembolsado para a contratação de advogado a fim de ajuizar a presente demanda.

Nesse ponto, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque é cediço na jurisprudência pátria que a representação por advogado particular constitui faculdade da parte demandante, não obrigando ao réu o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais entabulados entre as partes.

Resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(EREsp 1507864/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/05/2016).

Assim, a indenização por danos materiais na presente hipótese ficará restrita à restituição, na forma simples, das mensalidades cobradas após o óbito do
de cujus
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar em parte a sentença para:

1.

Confirmar
a tutela antecipada concedida liminarmente;

2.

Declarar
a extinção do contrato objeto dos autos, a contar do óbito do seu titular (23/05/2017);

3.

Declarar
a consequente inexigibilidade das mensalidades vencidas após essa data e determinar a restituição, na forma simples, das parcelas cobradas indevidamente no período, no valor de R$ 4.017,00, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo (data do débito na conta corrente) (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ).

4.

Rejeitar
o pedido de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de advogado particular.

Notifique-se ao magistrado condutor do processo de inventário nº 0004135-18.2017.8.11.0086 para ciência da presente decisão, devendo os valores apurados no cumprimento de sentença serem depositados em conta judicial vinculada àqueles autos, a fim de integrarem a partilha de bens a ser realizada.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022